Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo em atividade vinculada ao ensino regular do estabelecimento prisional. Aprovação no ENCCEJA.
O apenado que teve parcial aprovação no ENCCEJA - ensino fundamental -, em atividade de ensino regular no interior do presídio (EJA), e já teve seu tempo de estudo remido, não faz jus ao tempo ficto trazido pelo art. 3o, § único, da Resolução 391/2021 do CNJ, pois esse se refere a quem não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizou estudos por conta própria. Agravo provido.